Tribunal: STF
Processo: HC 208799
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cristian Alexander Gregio, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 698.660/SP. 



    Em suma, na visão da defesa, o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, na medida em que deveriam ser sobrestadas as ações penais a que responde na origem até que se resolva em definitivo questão atinente à restauração de autos de colaboração premiada que teria sido firmada.



    Resumindo, para os impetrantes,



    “[a] restauração dos autos é de fundamental importância para o processo a que está submetido o paciente, por dois motivos: 1) não se sabe o que foi dito pelo paciente ao Ministério Público ou quais os documentos apresentados, ou seja, há claramente um cerceamento de defesa uma vez que o Parquet teve (ou ainda tem) acesso a documentos e outros elementos de prova que a defesa não acessou ; 2) a defesa não sabe qual o verdadeiro status processual do paciente, de modo que está absolutamente impedida de exercer seu mister de forma plena, afinal, os deveres e direitos do colaborador alteram-se, e muito, do acusado que não é colaborador.”



    Defendem, por essas razões que 



    “há um prejuízo ao exercício da defesa, que não tem acesso a toda a prova produzida pelo Ministério Público. Mais importante, há um prejuízo prático ao processo, que com o extravio dos autos da colaboração premiada tornou-se inviável. ”



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para 



    “DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DOS CURSOS DAS AÇÕES PENAIS Nº 1000910-58.2019.8.26.0094; 100091-14.2019.8.26.0094; 3000337-93.93.2013.8.26.0094, todas, em trâmite perante a Vara Única da comarca de Brodowski/SP, até que se exaure em definitivo, no mérito, toda a discussão pertinente a possibilidade de abertura de processo restaurativo de autos colaboracionais, em correição parcial, sob pena de cerceamento de defesa e constrangimento ilegal.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso de agravo regimental, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIAN ALEXANDER GREGIO, contra r. decisão proferida por Em. Des. do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fl. 48): 



    ‘1) Fls. 1/43 (e documentos de fls. 44/380): Indefiro o pedido liminar de suspensão dos autos nº 1000910-58.2019.8.26.0094 até que sejam restaurados os autos do apenso processual extraviado em cartório, vez que não se vislumbra, a princípio, ilegalidade na r. decisão que indeferiu o pedido de restauração e de apuração administrativa a respeito. 



    2) Oficie a Secretaria, com urgência, ao r. Juízo corrigido da Vara Única do Foro de Brodowski para que apresente resposta à presente Correição Parcial, prestando informações acerca da Ação Penal nº 1000910-58.2019.8.26.0094. 



    3) Com a resposta, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para se manifestar acerca da Correição Parcial Criminal interposta pelo Ministério Público de primeiro grau. (...)’



    Daí o presente writ, no qual a d. Defesa sustenta a necessidade de, ao menos, suspender a ação penal de origem. 



    Aduz que, ‘finda a instrução processual, em 05 de agosto de 2014, foi apresentado ao juízo de piso um envelope lacrado contendo ‘documentos’”, com a solicitação de manutenção em pasta sigilosa lacrada em cartório Judicial, limitados os acessos apenas as partes e mediante anuência judicial, e sob a guarda exclusiva do senhor Diretor. Neste mesmo ato, o Ministério Público requereu a liberdade do paciente, mediante cumprimento das condições previstas na documentação anexada. Ainda, requereu-se o levantamento das medidas constritivas sobre os automóveis apreendidos, ressalvada o veículo Ford/Edge (documento 12)’ (fl. 8). 



    Alega que ‘o processo n. 3000337-93.2013.8.26.0094 encontra-se suspenso por sete anos. Foram mais de 5 (cinco) pedidos de manutenção do sobrestamento dos autos, todos, em que o Ministério Público avançou, e muito, a marca dos 90 (noventa) dias requeridos. Esse status permanece até os dias atuais. Aliás, o PIC que sustava tais pedidos ficou parado dentro do Ministério Público por mais de 1 (um) ano, consoante verificado à fls. 742 (documento 16)’ (fl. 13). 



    Informa que, ‘para que a defesa pudesse ter plena ciência da situação processual do paciente, sob o fundamento da Súmula Vinculante n. 14, requereu-se a d. juíza de piso acesso aos autos de acordo de colaboração premiada firmada entre o paciente e o Ministério Público (documento 25). A d. juíza, no entanto, negou o pedido da defesa, sob o fundamento de que, conforme manifestação ministerial, não foi celebrado acordo de colaboração premiada entre as partes (documento 26)’ (fl. 18). 



    Explica que ‘Arguiu a defesa que existia no caso duas opções. A primeira seria desconsiderar a existência do acordo de colaboração premiada e, por isso, retirar todas as provas oriundas deste, o que levaria a ação penal ao seu trancamento por ausência de justa causa. A segunda opção, que pareceu mais condizente com a proposta ministerial, era a realização de restauração de autos, quando o processo principal deveria quedar-se suspenso. Afinal, enquanto isso, não saberia qual a condição processual do paciente, se réu colaborador ou réu comum (documento 30)’ (fl. 24). 



    Requer, inclusive LIMINARMENTE, ‘DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DOS CURSOS DAS AÇÕES PENAIS Nº 1000910-58.2019.8.26.0094; 100091- 14.2019.8.26.0094; 3000337-93.93.2013.8.26.0094, todas, em trâmite perante a Vara Única da comarca de Brodowski/SP, até que a respeitável 11ª Câmara de Direito Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exare, no mérito, definitivo acórdão sobre a possiblidade de abertura de restauração de autos colaboracionais em correição parcial, sob pena de cerceamento de defesa e constrangimento ilegal. No mérito, a ratificação do pedido liminar’ (fls. 43-44). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do writ, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso de agravo regimental. 



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem de ofício e liminarmente. 



    Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar. 



    Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. 



    A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ (Súmula n. 691/STF). 



    De fato, embora a (possibilidade de) segregação em geral seja tema de extrema relevância, das alegações da d. Defesa, não se pode extrair a certeza necessária à eventual concessão da ordem liminarmente, sem que haja o revolvimento de fatos e provas. 



    Aqui, a r. decisão do d. Juízo a quo, que literalmente afasta a existência dos supostos autos extraviados e confirma a existência de justa causa autônoma à ação penal de origem (fls. 383-385): 



    ‘Cuida-se de pedido formulado pela Defesa do acusado Cristian Alexander Grégio visando ao trancamento da ação penal por falta de justa causa, o sobrestamento das ações penais até restauração de autos de aventada colaboração premiada e apuração administrativa. 



    (...) 



    Logo, não há falar em restauração de autos não distribuídos, quanto menos em apuração administrativa, quando não se tem elementos de recebimento de apontado acordo pela serventia, pese decisão homologatória realizada por juiz que acumulava, à época, esse Juízo, decisão nula à vista da ausência de prova de formalização de acordo, nos moldes da legislação. 



    Com efeito, as declarações-documento 48 – fls.3.448/3.450, datadas de março de 2015, não podem ser admitidas como colaboração premiada, pois não apresentam quaisquer condições, estando, ademais, o denunciado desacompanhado de defensor. 



    Logo, não houve adimplemento dos comandos da Lei nº 12.850/13, que rege a matéria (colaboração premiada). 



    Ademais, a peça inaugural apresenta outras provas de materialidade e indicativos de autoria, como auditoria interna e declarações do superintendente à época, anteriores àquelas prestada pelo acusado em tela, não havendo, pois, falar em trancamento da ação, consoante bem ponderado na manifestação ministerial de fls.6.399/6.406. 



    Aliás, a decisão que recebeu a denúncia apontou tais elementos da materialidade –fls.3.548. 



    Destarte, é o caso de se desentranhar o documento 48, cujo conteúdo passa ao largo de uma formal colaboração premiada, prosseguindo-se a instrução.’



    Não por outros motivos, o debate buscado pela d. Defesa deve aguardar o mérito ser julgado na própria origem, pois inviável de ser realizado nesta eg. Corte em sede liminar, ainda mais em supressão de instância. 



    Além disso, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões apresentadas. 



    Ora, a matéria aqui ventilada não foi debatida na origem e, diante disso, o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca do tema da presente impetração, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis:



    (...)



    Igualmente manifesta o col. Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo a nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância. 



    Confira-se:



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, "a" e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente writ.” (Grifos do autor).



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 698.660/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Tem-se, ademais, que a questão suscitada neste writ não foi objeto de apreciação por parte do Superior Tribunal de Justiça, na decisão ora impugnada, ao fundamento de que também não teria sido analisada definitivamente pelo Tribunal de Justiça local. 



    Essa circunstância, portanto, impede sua análise, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, por configurar dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, bem sinalizou o Ministro Jesuíno Rissato que a decisão do juízo processante, “literalmente afast[ou] a existência dos supostos autos extraviados e confirm[ou] a existência de justa causa autônoma à ação penal de origem.”



    Portanto, qualquer conclusão em sentido diametralmente oposto, perpassaria, inegavelmente, pelo reexame de fatos e provas não suportado pelo habeas corpus (RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relotoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12).



    É preciso ressaltar, de outra parte, que, ”[s]egundo o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – diante de ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos.” (HC nº 206.188-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/10/21)



    Logo, não havendo indicação de que o paciente esteja na iminência de sofrer algum tipo de restrição à sua liberdade de locomoção, ou qualquer outro ato processual, de natureza irreversível, por não vislumbrar constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente